Tribunal: TJES
Processo: 0001845-26.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001845-26.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VIRTUALIZAÇÃO DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INÍCIO APENAS COM INTIMAÇÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, sob o fundamento de que o prazo recursal se iniciou com a intimação sobre a digitalização dos autos físicos para o sistema eletrônico (PJe). O agravante sustenta que a intimação relativa à virtualização do processo não se confunde com a intimação específica da sentença, exigida para início do prazo de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica relativa à digitalização do processo físico para o meio eletrônico é suficiente para configurar ciência inequívoca da sentença, apta a deflagrar o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 do TJES disciplina que a intimação referente à digitalização dos autos tem como finalidade exclusiva possibilitar às partes o controle sobre a conformidade dos documentos digitalizados, não implicando ciência de atos processuais anteriores, como a sentença.

4. A ciência da sentença somente se configura com intimação eletrônica específica, conforme o disposto no art. 9º da Lei nº 11.419/2006, não se presumindo pelo simples cumprimento do procedimento de virtualização.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a comunicação sobre a digitalização do processo não pode ser considerada como intimação da sentença para fins de contagem de prazo recursal (REsp n. 2.001.562/SC, rel. Min. Gurgel de Faria).

6. Considerando que o Município interpôs o recurso de apelação dentro do prazo contado a partir da referida intimação expressa, deve ser reconhecida a tempestividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica relativa à digitalização dos autos físicos para o meio digital não configura ciência inequívoca da sentença.

2. O prazo para interposição de recurso somente se inicia com a intimação específica do teor da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 9º; CPC/2015, art. 278, caput; Ato Normativo Conjunto TJES nº 007/2022, arts. 17 a 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.562/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/05/2024, DJe 18/06/2024; TJES, Apelação Cível n° 0000996-75.2019.8.08.0020, rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 10/03/2025; TJES, Apelação Cível n° 0000292-37.2001.8.08.0006, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

em face de decisão monocrática (ID 6650454) que não conheceu da apelação.

No agravo interno (ID 8465372), o recorrente requer que seja reconsiderada a decisão monocrática, levando em conta que a intimação da virtualização não se confunde com a intimação para ciência do inteiro teor da sentença.

Contrarrazões (ID 9684849) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

N
ão obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, conforme passo a externar.

Tal como restou assentado, trata-se originalmente de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, em demanda na qual litiga em face da
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
.

Assim, examinando os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho que o recurso de apelação não deve ser conhecido, ante a ausência de atendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade alusivo à tempestividade.

E assim o digo porque a sentença recorrida foi proferida no dia 09/03/2022, integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração proferida em 26/09/2022.

Ato contínuo, o recorrente, no dia
16/01/2023
tomou ciência da virtualização dos autos e requereu inclusive o prosseguimento regular do feito, conforme se depreende da petição de ID 5731067.

Importa ressaltar que, nos moldes do art. 9º, §1º da Lei n. 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial,
“as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”
; de sorte que a referida intimação deve ser, considerada, por certo, vista pessoal.

Nesse contexto, resta inconteste que, desde sua intimação acerca da digitalização do processo, o apelante teve ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados até então, inclusive a sentença recorrida.

Outro não é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios quanto à matéria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.
Prazo recursal que teve início com intimação do ente público impugnante, ora agravante, acerca da digitalização do feito. Momento em que oportunizada ciência inequívoca de todas as decisões e atos praticados até então, ainda que não publicados enquanto os autos tramitavam de forma física. Art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/06. Precedentes.
Não conheceram do agravo de instrumento. Unânime. (TJRS; AI 5093190-19.2023.8.21.7000; Viamão; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira; Julg. 11/07/2023; DJERS 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO DAS DEMAIS AÇÕES CONEXAS –
PROCESSO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE – PRESUNÇÃO LEGAL DE CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES, AINDA QUE PENDENTES DE PUBLICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º, § 1º, DA LEI Nº 11.419/2006 – MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA LEITURA DE INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
– APELO NÃO CONHECIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0005586-80.2009.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: DESEMBARGADOR IRAJA ROMEO HILGENBERG PRESTES MATTAR - J. 12.04.2021)

AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL.[..]
4. No caso em análise, após ter sido proferida sentença pela autoridade impetrada, os autos foram remetidos ao procedimento de digitalização. Ao retornarem, as partes foram intimadas a respeito da digitalização, oportunidade na qual tiveram acesso aos autos respectivos, o que torna inequívoca a ciência de todos os atos processuais contidos nos autos do processo.
4.1. Por essa razão, a decisão que considerou as partes intimadas da sentença não pode ser considerada ato ilegal. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDF; Rec 07169.72-71.2019.8.07.0000; Ac. 125.3818; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 01/06/2020; Publ. PJe 16/06/2020)

Nesse cenário, tendo o recorrente ciência inequívoca dos atos praticados no feito em 16/01/2023 (ID 5731067), sem maior esforço fica cristalina a intempestividade do recurso manejado em 05/06/2023 (ID 5731070); ressaltando-se que o apelante não cuidou por delinear especificamente a cronologia dos fatos do processo, a fim de demonstrar a tempestividade do recurso, não havendo nenhuma interrupção ou suspensão que autorize o conhecimento do apelo interposto em tal data.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/01/2025 às 15:11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55169624012025
.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO (RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes Pares, após analisar os votos divergentes proferidos pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e pela douta Desembargadora Heloisa Cariello, reformulo o voto anteriormente proferido para, acompanhando a posição divergente, dar provimento ao agravo interno, a fim de conhecer do recurso de apelação.

Rememoro que se trata de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em razão da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto no ID 5731070, dada a sua intempestividade.

Inicialmente, proferi voto para conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de intempestividade, sob fundamento de que, desde a intimação da parte recorrente acerca da digitalização, esta teve ciência inequívoca dos atos processuais praticados.

Contudo, o Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto divergente, indicando que a intimação teve a finalidade de cumprir apenas o procedimento de virtualização do feito, não promovendo a deflagração do prazo recursal, com menção inclusive a recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nesse mesmo sentido; sentido decisório também adotado pela Desembargadora Heloisa Cariello.

Com efeito, refluí acerca da matéria, para adotar o entendimento de que a intimação da parte acerca da digitalização do processo não deve ser interpretada como presunção de ciência da sentença a partir da comunicação genérica de virtualização, sendo imprescindível que exista a intimação específica do julgamento em primeiro grau, sobretudo em vista da posição adotada pela Corte Superior.

Assim,
reformulo meu posicionamento para conhecer e dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática que negou seguimento ao apelo por intempestividade, para conhecer do referido recurso
.

É como voto.

Vitória, 21 de maio de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 18:33:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57017321052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO
Nº 0001845-26.2018.8.08.0006

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO

(Divergência)

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

em razão da decisão monocrática que não conheceu do recurso apelação interposto no id. 5731070, dada a sua intempestividade.

Em suas razões, sustenta o recorrente que a intimação da virtualização não se confunde com a intimação para ciência do inteiro teor da sentença, que deve ser realizada de forma específica.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara
negou provimento ao recurso, por entender que “
desde sua intimação acerca da digitalização do processo, o apelante teve ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados até então, inclusive a sentença recorrida”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a sentença impugnada foi proferida em 09/03/2022 (fls. 315/319-v), sendo integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração datada de 26/09/2022 (fls. 326/326-v).

Em seguida, os autos foram digitalizados, sendo as partes intimadas em 12/01/2023 “
para, caso queiram, manifestar(em), via sistema PJE, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis,
sobre a digitalização do presente feito
, que poderá ser acessado mediante o link indicado em ‘petição inicial’, frisando que o silêncio será entendido como aquiescência ao conteúdo virtualizado e à tramitação em meio eletrônico
”, conforme certidão de id. 5731065.

Ato contínuo, ambas as partes manifestaram ciência acerca da referida intimação e requereram o regular prosseguimento do feito, sendo, na sequência, intimadas para “
tomar ciência do inteiro teor da decisão de fls. 326/327
” (certidão de id. 5731069), tendo o Município de Aracruz interposto recurso de apelação.

Pois bem.

Acerca da questão, mister destacar o disposto no Ato Normativo Conjunto n° 007/2022, que regulamenta a conversão dos processos judiciais físicos em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o meio digital:

Art. 17.
Finda a distribuição dos autos digitalizados no sistema PJE,
o servidor responsável pela movimentação certificará a migração e dará o movimento seguinte àquele subsequente ao ato praticado quando o processo tramitava no suporte físico (sistema Ejud)
.

Parágrafo 1º. Na primeira oportunidade de manifestação nos autos, caberá à parte a ciência da migração do feito para o sistema PJE e verificação da conformidade dos documentos digitalizados.

(...)

Art. 18.
Não havendo qualquer manifestação sobre os documentos digitalizados no momento indicado no art. 17,
presumir-se-ão a ciência e concordância da parte intimada quanto à virtualização realizada
.

(...)

Art. 19.
Findos os prazos previstos no artigo anterior e encerrado o procedimento de virtualização do processo físico, seguirá o processo eletrônico seu curso regular.

(grifei)

Infere-se, portanto, que, após a virtualização do feito, o servidor responsável deverá certificar a migração e realizar o movimento seguinte àquele subsequente ao ato praticado quando o processo tramitava fisicamente.

In casu
, conforme mencionado, as partes foram, primeiramente, intimadas acerca da digitalização dos autos e, apenas após a manifestação respectiva, a serventia operou o movimento seguinte, qual seja, a intimação do teor da decisão de fls. 326/326-v que negou provimento aos aclaratórios.

Assim, vê-se que a intimação de id. 5731065 teve a finalidade de cumprir com o procedimento de virtualização do feito.

E, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
tendo sido a parte intimada da sentença, a comunicação voltada a informar que o processo foi digitalizado, transferindo-se do meio físico para o digital, não pode ser considerada
(...)
como a primeira oportunidade em que a parte tiver que falar dos autos, sob pena de preclusão
” (REsp n. 2.001.562/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 18/6/2024).

Colaciono, por oportuno, a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O STJ possui orientação no sentido de que, em regra, "o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, uma vez que, nos termos do art. 245 do CPC/1973, 'a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão' (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024).

2. No caso, não tendo sido a parte intimada da sentença, a comunicação voltada a informar que o processo foi digitalizado, transferindo-se do meio físico para o digital, não pode ser considerada, ao contrário do que concluiu o acórdão recorrido, como a "primeira oportunidade em que a parte tiver que falar dos autos, sob pena de preclusão".

3.
Sendo fato incontroverso que não houve intimação a respeito da sentença, viola a norma do art. 278, caput, do CPC, e a boa-fé processual, concluir que, comunicada apenas sobre a digitalização do processo, caberia à parte revisitar integralmente os autos e alegar nulidade, sob pena de preclusão, notadamente quando o que ficou precluso foi o direito de apelar da sentença.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.001.562/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 18/6/2024).

Nesse sentido também já concluiu esse egrégio Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Silveira & Silveira Advogados Associados contra decisão que não conheceu do recurso por intempestividade, ao entender que a ciência da sentença ocorreu no momento em que a parte foi intimada da digitalização do processo físico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação sobre a digitalização do processo físico é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da sentença; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impacta a contagem do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Ato Conjunto TJES nº 007/2022 exige intimação específica sobre a digitalização dos autos, com a possibilidade de verificação de incorreções, sem que isso configure ciência inequívoca de outros atos processuais. O art. 9º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que, nos processos eletrônicos, todas as intimações devem ocorrer por meio eletrônico, incluindo aquelas relativas à prolação da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ciência inequívoca não se presume pela simples manifestação nos autos, devendo estar atrelada ao efetivo conhecimento do teor da decisão e à necessidade de adoção de providências processuais. No caso concreto, a petição apresentada pela parte apelante após a digitalização referia-se à numeração das páginas do processo, sem manifestação específica sobre o teor da sentença, não configurando ciência inequívoca do ato decisório.
A ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impede a fluência do prazo recursal, devendo ser reconhecida a tempestividade da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (...). (TJES, Apelação Cível n° 0000996-75.2019.8.08.0020, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA FINS DE DIGITALIZAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. PRAZO RECURSAL INICIADO APENAS COM A INTIMAÇÃO EXPRESSA DA DECISÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade, sob o fundamento de que a intimação eletrônica expedida às partes acerca da digitalização dos autos configuraria ciência inequívoca da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a intimação eletrônica referente à digitalização dos autos físicos para eletrônicos, com sentença já proferida, tem o condão de deflagrar o prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação prevista no Ato Conjunto nº 007/2022 do TJES possui finalidade exclusiva de controle da regularidade da digitalização dos autos físicos em eletrônicos, não podendo ser considerada ciência inequívoca da sentença. 4. O juízo de origem, ao renovar a intimação das partes especificamente para ciência da sentença, reconheceu a necessidade de ato próprio para a deflagração do prazo recursal. 5. Considerando que a apelação foi interposta dentro do prazo contado a partir da intimação expressa da sentença, deve ser reconhecida sua tempestividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. (...). (TJES, Apelação Cível n° 0000292-37.2001.8.08.0006, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/03/2025).

De conseguinte,
divirjo
do voto de relatoria e
DOU
PROVIMENTO

ao agravo interno para, reformando a decisão monocrática, conhecer do recurso de apelação.

Por fim,
registro
desde já meu entendimento
no sentido
de que, acaso
reste
vencedora a tese
aqui lançada,
deve o processo retornar ao
e
minente Relator para
análise do
mérito recursal,
por tratar-se

a
questão

em discussão de
preliminar.

É como voto.

V O T O

O eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, em seu bem fundamentado voto, conheceu do agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, mas lhe negou provimento, ao argumento de que a intimação acerca da virtualização dos autos, em 16/01/2023, configura ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados até então, inclusive da sentença proferida em 09/03/2022 e da decisão integrativa dos embargos de declaração em 26/09/2022, razão pela qual confirmou a decisão monocrática pela qual reconheceu a intempestividade da apelação.

Sobreveio, contudo, divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, que, por voto igualmente técnico e embasado, deu provimento ao agravo interno, reconhecendo que a mera intimação para ciência da digitalização do processo, nos moldes do que restou certificado no ID 5731065, não se confunde com a intimação específica e formal da sentença, necessária para a deflagração do prazo recursal.

Após examinar com acuidade os documentos constantes dos autos, os normativos internos e a jurisprudência correlata, especialmente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 2.001.562/SC, alcancei idêntica conclusão no sentido de que a comunicação sobre a virtualização não pode, por si só, ser interpretada como ciência inequívoca da sentença, sob pena de violação à boa-fé processual.

Com efeito, na linha do julgado do STJ, restou assentado que a informação acerca da migração dos autos do meio físico para o meio eletrônico visa tão somente possibilitar às partes a conferência da integridade da digitalização, e não lhes impõe o ônus de, naquele momento, conhecer e impugnar decisões anteriores, inclusive a sentença. Vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui orientação no sentido de que, em regra, "o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, uma vez que, nos termos do art. 245 do CPC/1973, 'a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão' (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). 2. No caso, não tendo sido a parte intimada da sentença, a comunicação voltada a informar que o processo foi digitalizado, transferindo-se do meio físico para o digital, não pode ser considerada, ao contrário do que concluiu o acórdão recorrido, como a "primeira oportunidade em que a parte tiver que falar dos autos, sob pena de preclusão". 3. Sendo fato incontroverso que não houve intimação a respeito da sentença, viola a norma do art. 278, caput, do CPC, e a boa-fé processual, concluir que, comunicada apenas sobre a digitalização do processo, caberia à parte revisitar integralmente os autos e alegar nulidade, sob pena de preclusão, notadamente quando o que ficou precluso foi o direito de apelar da sentença. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.001.562/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 18/6/2024.)

Assim, somente com a efetiva intimação da decisão judicial é que se inicia a contagem dos prazos para interposição de recurso, não podendo haver presunção de ciência da sentença a partir de comunicação genérica de virtualização.

Ademais, conforme destacado no voto divergente, o Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 do eg. TJES disciplina que a ciência se restringe à verificação dos documentos migrados para o ambiente virtual. E, no presente caso, a certidão de ID 5731069 comprova que houve, após a ciência da virtualização, posterior intimação específica da decisão que julgou os embargos de declaração, respeitando o devido processo e a disciplina data pelo mencionado ato normativo.

Nesse panorama, considerando que a jurisprudência pátria, tanto do STJ quanto desta Corte Estadual, possui firme entendimento acerca da necessidade de intimação específica para início da contagem do prazo recursal em hipóteses de virtualização dos autos físicos, e que o Município de Aracruz interpôs sua apelação após a intimação formal da decisão judicial, reputo tempestivo o recurso manejado.

Alinho-me, portanto, ao entendimento já sufragado por este Egrégio Tribunal no julgamento de casos análogos, tais como a Apelação Cível nº 0000996-75.2019.8.08.0020, Relatora Desª. Marianne Judice de Mattos, e a Apelação Cível nº 0000292-37.2001.8.08.0006, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, nos quais se concluiu pela necessidade de intimação específica e pelo reconhecimento da tempestividade recursal em contextos idênticos ao ora analisado.

Deste modo, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora